Tribunal: TJDFT
Processo: 0709137-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR. NULIDADE. BUSCA DOMICILIAR. NEGADA. FLAGRANTE IMPRÓPRIO. ART. 302, III, DO CPP. PERSEGUIÇÃO. FONTE INDEPENDENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONFISSÃO DO RÉU.
1. O art. 302, inciso III, do CPP determina que se considera em flagrante delito quem “é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração”. Essa hipótese de flagrante é chamada pela doutrina de flagrante impróprio, imperfeito, irreal ou quase-flagrante.
2. O que importa para a caracterização do flagrante é que o acusado tenha sido perseguido logo após o crime e que as diligências para localizá-lo sejam contínuas. Assim, não há um limite objetivo quanto ao prazo para a consumação da prisão. 2.1 Para a caracterização do flagrante impróprio, não se exige uma perseguição visual do agente, ou seja, não é necessário que o acusado esteja no campo de visão dos policiais que empreendem as diligências. Precedentes do STJ e TJDFT.
3. Caracterizada a situação flagrancial, não há que se falar em violação de domicílio, uma vez que a própria Constituição Federal, no art. 5o, inciso XI, excepciona a inviolabilidade da casa em hipótese de flagrante delito.
4. Eventual reconhecimento da nulidade da busca domiciliar nem sequer teria o condão de afastar a condenação do apelante, pois há diversas provas nos autos que não tem nenhuma relação com a diligência policial na residência do acusado, pois oriundas de fontes independentes.
5. Recurso conhecido e desprovido.